Tribunal: TJMT
Processo: 1022239-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022239-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (AGRAVANTE), ARMANDO LUIS BRUNETTA - CPF: 621.156.501-15 (AGRAVADO), VERALUCIA TAFAREL BRUNETTA - CPF: 655.622.671-87 (AGRAVADO), PEDRO LUIZ BRUNETTA - CPF: 212.303.829-68 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), CRIVANIA DA SILVA CUNHA TEIXEIRA - CPF: 881.272.141-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO DECORRENTE DE FINANCIAMENTO AGRÍCOLA – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“
Consoante a prova documental carreada ao caderno processual, o valor penhorado é advindo de financiamento para o custeio do agronegócio, o que o torna impenhorável, já que a atividade serve de sustento ao devedor e sua família, equivalendo a quantia, para efeitos legais, à verba alimentar.
” (
N.U 1013382-36.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022239-32.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADOS:

ARMANDO LUIS BRUNETTA E OUTROS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
KPM Empreendimentos e Participações Ltda.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos
Execução de Título Extrajudicial
n. 0003388-07.2006.8.11.0037

da proposta em desfavor de
Armando Luiz Brunetta e outros
, que decidiu, entre outros assentamentos, reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinou a imediata liberação do montante de R$ 477.041,62 (quatrocentos e setenta e sete mil e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), em favor do executado Armando Luiz Brunetta.

Em suas razões aduz,
primeiramente, o cabimento do recurso, uma vez que embora a matéria não esteja prevista expressamente no rol do art. 1.015, trata-se de questão que
envolve urgência decorrente da inutilidade do julgamento, ou seja, a liberação de valor bloqueado na conta corrente dos executados.

Assevera que desde o ano de 2006 vem envidando esforços para ter seu crédito satisfeito, contudo, os Executados/Agravados se omitem em cumprir com a obrigação assumida e que, mais de 16 anos após o início da marcha processual, lograram êxito em realizar penhora positiva a qual, contudo, foi desconstituída pelo Juízo
a quo
ante a manifestação da parte contrária de que o valor bloqueado refere-se a custeio agrícola.

Afirma que “
o custeio agrícola não se encontra listado nos incisos do artigo que trata da impenhorabilidade, e, mesmo que estivesse, os Executados não comprovaram que a origem do valor bloqueado decorre de recurso a ser destinado a atividade agrícola pois não juntos aos autos o extrato bancário que demonstre a totalidade dos valores depositados na conta corrente mantida junto a instituição financeira
”.

Nesses termos, à luz dos princípios da utilidade ao credor e da satisfação do seu direito que norteiam o processo executivo, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja autorizado o levantamento dos valores bloqueados em seu favor.

Indeferida a liminar na decisão de Id. 149439199.

Contrarrazões – Id. 151884679.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023